Tribunal: TJDFT
Processo: 0771156-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. ENVIO DE OBJETOS POR MEIO DA MODALIDADE UBER X. TRANSPORTE DE ITENS PELO MOTORISTA PARCEIRO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVA DO DANO MATERIAL (ART. 373, I, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a autora argumenta que não pode ser considerada exclusivamente responsável pelos fatos, pois o motorista igualmente descumpriu as regras da empresa ao aceitar transportar objetos pela modalidade UberX, assumindo o risco do serviço prestado. Afirma que a plataforma possui responsabilidade objetiva e solidária pela falha na prestação do serviço. Em razão disso, requer a reparação integral dos danos materiais ou, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente com indenização proporcional.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Embora seja pessoa jurídica, a autora se enquadra como consumidora porque utiliza o serviço de transporte como destinatária final, sem integrá-lo à sua atividade produtiva.
5. A escolha da recorrente pelo serviço de transporte de pessoas (Uber X), em vez do serviço específico de entregas (Uber Flash), não afasta a responsabilidade da recorrida. Ao aceitar a corrida e permitir o transporte dos objetos, a empresa e o motorista parceiro aderiram implicitamente à finalidade pretendida, assumindo o risco da operação e o dever de executar o serviço de forma adequada. Nesse sentido: Acórdão 1994121, 0704316-03.2024.8.07.0002, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.
6. Contudo, não há nos autos elementos que comprovem o prejuízo alegado pela recorrente (art. 373, I, do CPC), pois não ficou demonstrado que os itens supostamente furtados foram efetivamente deixados no veículo do motorista parceiro (ID 81065655, 81065638 e 81065640). A ausência de prova robusta do prejuízo material, ponto especificamente impugnado pela defesa na contestação, impede, do ponto de vista processual, o acolhimento do pedido indenizatório.
7. Não há dano moral configurado na situação analisada. O STJ possui entendimento firmado quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227/STJ, o que não se verifica no caso concreto
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.